Tribunal: TJMT
Processo: 1021628-24.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021628-24.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Limitação de Juros, Defeito, nulidade ou anulação, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANGELA DOS SANTOS SILVA CONCEICAO - CPF: 672.853.091-68 (APELADO), THIAGO SILVA VIEIRA - CPF: 010.479.081-40 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), CAIQUE TADAO DE ALMEIDA GODOES - CPF: 033.843.561-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA QUE SUPERA UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE CONSTATADA – COMPENSAÇÃO – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 368/CC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.

Figurando as partes, mutuamente, devedoras e credoras, os débitos existentes entre elas devem ser objeto de compensação, a rigor do que preceitua a norma do artigo 368 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pela
Omni Financeira S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato, ajuizada por
Ângela dos Santos Silva Conceição
, para determinar a aplicação da taxa de juros remuneratórios de 1,84% ao mês, restituindo-se de forma simples o pagamento a maior, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação. Por conseguinte, considerando a sucumbência recíproca, determinou o rateio das custas processuais e condeno cada parte ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico da parte adversa, arbitrado em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, a ser dividido entre ambos, com amparo legal no art. 85, §§ 8o e 14, do CPC.

Nas razões recursais, a financeira apelante sustenta, em breve resumo, a legalidade dos juros remuneratórios contratados.

Assevera a necessidade de compensação dos valores a serem pagos com o saldo devedor existente no contrato, em aplicação à norma do artigo 368 do Código Civil.

As contrarrazões vieram ao id. 113202000.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A hipótese versa ação revisional de contrato, fundada na Cédula de Crédito Bancário de no 1.00340.0000092.17, emitida em 19/04/2017, destinada a concessão de empréstimo para aquisição de veículo (id. 113201649).

Pois bem.

No tocante aos
juros remuneratórios
, não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

No julgamento do REsp. 1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO

(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; (...)

(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

In casu,
observo que a taxa contratualmente fixada entre as partes no contrato foi de
3,39%
ao mês e
49,19%
ao ano, ao passo que a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período (abril/2017), para operação da mesma natureza, foi de
1,84%
ao mês e de
24,39%
ao ano (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina
).

Assim, ante o inegável abuso em desfavor do mutuário, a taxa de juros contratada deve ser reduzida, segundo a taxa média divulgada pelo Banco Central para o período contratado.

Quanto à compensação dos valores pagos a maior, razão assiste à instituição financeira, porquanto figurando as partes, mutuamente, devedoras e credoras, os débitos existentes entre elas devem ser objeto de compensação, a rigor do que preceitua a norma do artigo 368 do Código Civil:

Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, apenas autorizar a compensação entre as partes, nos termos do artigo 368 do Código Civil.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

APELAÇÃO CÍVEL (198)

1021628-24.2020.8.11.0041

APELANTE:
OMNI FINANCEIRA S.A.

APELADO:
ANGELA DOS SANTOS SILVA CONCEIÇÃO

Processo referência:
Ação Revisional de Contrato no 1021628-24.2020.8.11.0041
- 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Apelação Cível em Ação Revisional julgada parcialmente procedente
para determinar o recálculo de todo o contrato, para que seja aplicada a taxa de juros remuneratórios de 1,84 % ao mês, restituindo-se de forma simples o pagamento a maior, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação
(sentença, Id 113207988, p. 12).

O banco se insurge contra a sentença, ao argumento de que a taxa de juros contratada (3,39%a.m.) é lícita. No mais, caso mantida a restituição imposta na r. sentença, pede seja autorizada a compensação, nos termos do artigo 368 do Código Civil.

A
relatora deu parcial provimento
ao recurso da instituição financeira
“
apenas autorizar a compensação entre as partes, nos termos do artigo 368 do Código Civil”.

Pois bem. A
lide advém da CCB no 1.00340.0000092.17, firmada em 19.04.2017, no valor de R$29.252,64, para aquisição de um veículo Gol 1.0, ano 2008, modelo 2009, com taxa de juros mensal de 3,39% a.m. e 49,19% a.a.

Quanto aos juros remuneratórios, vê-se que a taxa de juros cobrada pela instituição financeira Midway S.A. – SCFI, se revela abusiva àquela divulgada pelo BACEN que, para o período e modalidade prevê o percentual de 1,84% a.m.

A propósito, colaciona-se fragmento do voto lançado pela Segunda Seção do STJ no Recurso Repetitivo REsp no 1.061.530/RS, da lavra da Ministra Nancy Andrighi, in verbis:
"(...)A jurisprudência, conforme registrado anteriormente,
tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou
ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
”
.

Assim, nos termos do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS, os juros remuneratórios contratados são abusivos, cuja situação leva a manutenção da r. sentença para limitar os juros remuneratórios a taxa média de mercado.

A respeito:

“APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO –RECURSO NÃO PROVIDO.

A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ)”. (N.U 1005525-56.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021) (g.n)

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS – LIMITAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO PARA O MESMO TIPO DE AVENÇA – TEMA 27 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. (Súmula n. 382 do STJ).
Todavia, demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a revisão para reduzi-los à taxa média praticada pelo mercado para a mesma espécie contratual
”. (N.U 0004021-35.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021) (g.n)

Em face do exposto,
acompanho a Relatora, tão-somente para autorizar a compensação, nos termos do artigo 368 do Código Civil.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 23 DE FEVEREIRO DE 2022:

PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022